Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-83.2024.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – Alegação de desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença parcialmente procedente – Recurso da parte autora que busca condenação do réu por danos morais.
DANO MORAL – Descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência da beneficiária - Reparação arbitrada atendendo aos critérios de

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – Alegação de desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença parcialmente procedente – Recurso da parte autora que busca condenação do réu por danos morais.
DANO MORAL – Descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência da beneficiária - Reparação arbitrada atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nesse aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.